Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704968-50.2020.8.07.0005 APELANTE: ANDERSON ELIAS BOMFIM APELADO: JONAS MEDEIROS TORRES DESPACHO Ante o falecimento do réu/apelante ANDERSON ELIAS BOMFIM (ID 32578454) e a ausência de habilitação, promova o autor/apelado, no prazo de três meses (CPC 313, I, c/c § 2o, I), a citação do espólio, herdeiros ou sucessores. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. I. Brasília, 22/02/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator